Tribunal: TJDFT
Processo: 0706636-82.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706636-82.2022.8.07.0006 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: BRB Banco de Brasília S/A Banco BMG S/A Embargados: BRB Banco de Brasília S/A Banco Bradesco Financiamentos S/A Banco Santander (Brasil) S/A Banco Pan S/A Banco BMG S/A Sandro Pires da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelas sociedades anônimas Banco BMG S/A e BRB Banco de Brasília S/A contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargado, Sandro Pires da Silva (Id. 74609358). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator